Tribunal: TJMT
Processo: 0002238-73.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0002238-73.2018.8.11.0003
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
APELADO: A. J. G. S.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude daquela Comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 000223873 2018 811 0003, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar que os entes federados disponibilizem o leite em pó sem lactose 15 litros ao mês, bem como de fraldas geriátricas tamanho p 150 fraldas a substituída diagnosticada como paralisia cerebral, intolerância a lactose e microcefalia.
O MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS, recorre, arguindo como preliminar a sua ilegitimidade passiva para constar no polo passivo da ação, pois a sua responsabilidade é de atenção básica.
Defende, ainda, que o tratamento de alta complexidade, devendo ser responsabilizado o Estado de Mato Grosso, e violação ao principio da legalidade e isonomia.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada na integralidade e a sentença, bem como afastada a condenação em honorários advocatícos.
As contrarrazões foram apresentadas, conforme (Ids. 29176498; 29176499 ).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, retificando a sentença, tão somente para excluir a condenação ao pagamento de honorários a Defensoria Pública (id.35121991).
É o relatório.
Decido
O Município de Rondonópolis alega preliminar de ilegitimidade passiva por entender que o procedimento postulado é de responsabilidade do Estado-membro, pois os serviços de saúde são regionalizados e hierarquizados para que haja tratamento equânime dos cidadãos, bem como se preserve o equilíbrio financeiro orçamentário dos entes federativos.
É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.
No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei no 8.080/90:
Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:
[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população
Dessa forma, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.
A propósito essa é a orientação do STF:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).
Por fim, não obstante o entendimento pessoal no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalecer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
No mérito, requer a reforma da sentença, para que seja afastada a obrigação de fornecer os insumos e a condenação em verbas honorárias.
Consta dos autos, que a ação foi ajuizada por A. J. G. S representada por sua genitora Rosenilda Candida dos Santos assistida pela Defensoria Pública Estadual, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis visando à obtenção do leite e fraldas.
A genitora da substituída é pessoa hipossuficiente (id. 29175975), sendo a criança regulada pelo SUS no 703 6080 3053 8530 (id. no29175977), não tendo condições de custear o pedido inicial, sendo imprescindível o insumo, posto que trata de paciente acometido de paralisia cerebral(id. 29175986 ).
A Secretaria Municipal noticiou que o pedido inicial e esta sendo fornecido a Requerente (id. 29176454).
O pedido inicial foi fornecido através de bloqueio judicial no valor de R$ 1.734,45 (um mil e setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), sendo expedido Alvará (id. 29176461e 29176478).
Logo, foram preenchidos os requisitos necessários.
Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (recurso repetitivo - Tema 106), pode-se eventualmente impor aos entes federados o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde por meio de seus atos normativos, desde que atendidos cumulativamente os seguintes requisitos:
a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (STJ. REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, primeira seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. [...]. 2. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes.3.Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 926469 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-128 PUBLIC 21-6-2016).
Em situação homologa, está c.Câmara decidiu que:
[...]” Uma vez comprovada a imprescindibilidade do insumo alimentar, este deve ser fornecido, não cabendo ao Município alegar que não é possível o fornecimento do mesmo porque este não é disponibilizado pela municipalidade, tendo em vista que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado (lato sensu) prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” (TJMT, AP 0001279-24.2015.8.11.0063, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 21/11/2019).
Quanto ao pedido do ente público Municipal de afastamento de honorários sucumbenciais, tal pedido comporta provimento.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
Por fim, convém salientar que não há remessa necessária, não obstante o Magistrado "a quo", tenha submetido.
Isso porque, o pedido pleiteado pela parte autora, conforme orçamento (id. n° 29175977), encontra-se em valor inferior ao descrito na exceção do inciso III, do §3o, do art. 496, do CPC, concluindo dessa forma, ser inaplicável a regra contida no caput, e consequentemente desnecessária remessa ao Tribunal.
Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para afastar a condenação em honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora